Tribunal: TJPA
Processo: 0809096-68.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0809096-68.2021.8.14.0401

APELANTE: RICARDO PINHEIRO DA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ABUSO DE CONFIANÇA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. ATENUANTE OBRIGATÓRIA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 155, §4º, II, do Código Penal, à pena de 04 anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, além de 126 dias-multa.

2. A defesa postulou absolvição por insuficiência probatória, com fundamento no art. 386, VII, do CPP, e, subsidiariamente, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de furto qualificado; (ii) saber se é cabível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, ainda que não utilizada expressamente na fundamentação da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A materialidade e a autoria delitivas restaram demonstradas pelo boletim de ocorrência, auto de entrega do bem subtraído, depoimento firme e coerente da vítima, prova testemunhal corroborativa e confissão extrajudicial do acusado.
5. A palavra da vítima, em crimes patrimoniais, quando harmônica com os demais elementos probatórios, possui especial relevância e aptidão para embasar decreto condenatório.
6. A confissão extrajudicial formal e voluntária constitui direito subjetivo do acusado e enseja o reconhecimento da atenuante do art. 65, III, “d”, do Código Penal, independentemente de sua utilização expressa na sentença, conforme Tema Repetitivo 1.194 e Súmula 545/STJ.
7. Redimensionamento da pena com redução de 1/6 na segunda fase da dosimetria, fixando-se a reprimenda definitiva em 03 anos e 04 meses de reclusão e 105 dias-multa, mantidos o regime inicial aberto e a substituição por penas restritivas de direitos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
1. A palavra da vítima, corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para fundamentar condenação em crime patrimonial. 2. A confissão espontânea, ainda que extrajudicial e não utilizada expressamente na fundamentação da sentença, impõe o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXIII; CP, arts. 59, 65, III, “d”, 68 e 155, §4º, II; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo 1.194 (REsp 2.001.973/RS); Súmula 545/STJ; STJ, AgRg no AREsp 2788440/SP.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

10ª Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos quatorze dias e finalizada aos vinte três dias do mês de abril de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Vania Fortes Bitar.

Belém/PA, 14 de abril de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

RICARDO PINHEIRO DA COSTA
interpôs recurso de apelação criminal, irresignado com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 7ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA (ID 34034911), que o condenou como incurso no tipo penal inserto no art. 155, §4º, inciso II, do Código Penal Brasileiro, à reprimenda de 04 (quatro) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, bem como ao pagamento de 126 (cento e vinte e seis) dias-multa, correspondendo cada dia-multa a 1/25 (um vinte e cinco avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, com substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito.

Narra a
peça incoativa
(ID 34034752) que, no dia 10 de maio de 2021, por volta das 11h00min, no interior do Hotel
New Inn
, situado na Av. Gentil Bittencourt, nesta Capital, o apelante subtraiu, mediante abuso de confiança, 01 (um) aparelho celular Samsung J5 Prime, 01 (um) cordão em ouro, 01 (um) relógio de pulso, 01 (um) perfume e a quantia de R$ 160,00 (cento e sessenta reais) pertencentes à vítima Silvana Lopes Castor. Ao mesmo tempo, o corréu Clóvis Negrette Garcia teria adquirido o cordão de ouro subtraído, no exercício de atividade comercial de ourives, devendo saber de sua origem criminosa, incidindo nas penas do art. 180, §1º, do Código Penal.

Ademais, descreve a exordial acusatória que o apelante utilizou-se de identidade falsa, denominando-se "CARLOS GEAN" no aplicativo de relacionamentos
Badoo
, para, após manter conversas com a vítima por alguns dias, marcar um encontro no supracitado hotel, onde já se encontrava hospedado. No interior do quarto, o apelante demonstrou pressa para que ambos se retirassem do local, insistindo para que a ofendida deixasse ali seus pertences de valor. Cedendo às pressões, a vítima deixou no quarto sua bolsa, relógio, celular e o cordão de ouro, saindo com o réu em direção ao
shopping
Pátio Belém. Chegando ao local, o apelante alegou ter esquecido algum objeto no hotel e retornou sozinho ao estabelecimento, deixando a vítima aguardá-lo em uma lanchonete próxima. Após mais de uma hora de espera, a ofendida percebeu o estratagema, voltou ao hotel e constatou que todos os seus pertences haviam sido subtraídos, registrando, em seguida, boletim de ocorrência perante a autoridade policial.

Em
razões recursais
(ID 34034922), a Defensoria Pública do Estado do Pará pugna pela absolvição do apelante, com fundamento na insuficiência do conjunto probatório para alicerçar um decreto condenatório, invocando o princípio
in dubio pro reo
(art. 386, VII, do CPP) e sustentando que a condenação restou lastreada, essencialmente, na palavra da vítima e em prova testemunhal indireta.

Outrossim, argumenta que a testemunha não presenciou diretamente a subtração dos bens, não havendo, portanto, prova segura a embasar a condenação. Subsidiariamente, requer seja reconhecida a atenuante da confissão espontânea prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal, com consequente redimensionamento da reprimenda para o mínimo legal, sob o fundamento de que o apelante admitiu a prática do crime em sede policial.

Em
contrarrazões
(ID 34034924), o Ministério Público de 1º Grau manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris
, representado pelo
Procurador de Justiça Armando Brasil Teixeira
, pronuncia-se pelo conhecimento e parcial provimento do apelo, tão somente para fins de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal, com o consequente redimensionamento da pena, observada a orientação da Súmula 231 do STJ, mantendo-se, no mais, inalterada a sentença condenatória.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Absolvição. Da Alegada Insuficiência Probatória

Requer a defesa a absolvição do apelante por suposta insuficiência do conjunto probatório, com fundamento no art. 386, VII, do CPP e no princípio
in dubio pro reo
, sustentando que a condenação lastreou-se essencialmente na palavra da vítima e em prova testemunhal indireta.

A tese absolutória não merece acolhimento.

A
materialidade
delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência registrado pela vítima (ID 34034723 – Pág. 4) e pelo auto de entrega do cordão de ouro subtraído (ID 34034742 – Pág. 2), elementos que, corroborados pelos depoimentos colhidos em juízo, demonstram com segurança a ocorrência do crime de furto qualificado narrado na exordial acusatória.

A
autoria
delitiva, por sua vez, emerge de forma inconteste do conjunto probatório submetido ao crivo do contraditório e da ampla defesa. A vítima
Silvana Lopes Castor
prestou depoimento firme, detalhado e coerente, descrevendo com precisão o
modus operandi
adotado pelo apelante: a utilização de identidade falsa no aplicativo
Badoo
, a construção deliberada de um vínculo de confiança, a indução da ofendida a deixar seus pertences no quarto do hotel e a subtração dos bens aproveitando-se de sua ausência. A narrativa da ofendida revelou-se consistente e linear, sendo integralmente corroborada pelos demais elementos probatórios coligidos aos autos.

A testemunha
Tayane Lopes Cunha
, sobrinha da vítima, confirmou os fatos ao relatar que auxiliou na identificação e localização do apelante, criando um perfil falso em aplicativo de relacionamento, o que possibilitou a condução do réu à autoridade policial para as providências legais.

Merece destaque, ainda, a
confissão extrajudicial
prestada pelo próprio apelante em sede policial, na qual admitiu a prática do crime e revelou o habitual
modus operandi
de frequentar aplicativos de relacionamento para encontrar vítimas do mesmo perfil, com quem marcava encontros em hotéis e, após ganhar-lhes a confiança, subtraía seus pertences.

Nesse contexto, a alegação defensiva de que a condenação estaria calcada exclusivamente na palavra da vítima não encontra sustentação nos autos. Ao contrário, o conjunto probatório é sólido, harmônico e convergente, integrando depoimento da vítima, prova testemunhal, elementos informativos do inquérito policial e a própria confissão extrajudicial do acusado.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que, em crimes patrimoniais praticados sem a presença de múltiplas testemunhas diretas, a palavra da vítima, quando firme e coerente e em consonância com os demais elementos de prova, ostenta elevada força probatória, sendo apta a fundamentar a condenação. A propósito:

"DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXTORSÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA . RECURSO IMPROVIDO. 6. A palavra da vítima possui especial relevância em crimes patrimoniais, especialmente quando corroborada por outras provas, conforme jurisprudência consolidada.” (STJ - AgRg no AREsp: 2788440 SP 2024/0419748-1, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 18/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 26/02/2025)

O exercício do direito constitucional ao silêncio em juízo, garantia inafastável assegurada pelo art. 5º, LXIII, da Constituição Federal, não tem o condão de afastar ou infirmar a robustez das provas coligidas. O simples silêncio em juízo, por si só, não é capaz de desconstituir um arcabouço probatório sólido, coerente e convergente, tal qual o dos presentes autos.

Diante desse panorama, não subsiste dúvida razoável capaz de autorizar a absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP, porquanto a condenação não se ampara em elemento probatório isolado, mas em acervo seguro, coeso e judicialmente confirmado, composto pela palavra firme e coerente da vítima, pela prova testemunhal corroborativa, pelos elementos materiais constantes dos autos e pela confissão extrajudicial do próprio apelante.

Assim, demonstradas de forma suficiente a materialidade e a autoria delitivas, revela-se inaplicável o princípio do in dubio pro reo, impondo-se a manutenção do édito condenatório, por estar em consonância com o conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

2. Da Atenuante da Confissão Espontânea

Pleiteia a defesa o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal, em razão de o apelante ter admitido a prática delitiva em sede policial.

O pedido subsidiário, todavia, comporta acolhimento.

Verifica-se dos autos que, em sede de interrogatório policial, o apelante confessou espontaneamente a prática do crime de furto, admitindo a subtração dos bens pertencentes à vítima Silvana Lopes Castor e descrevendo detalhadamente o
modus operandi
habitualmente empregado. A confissão extrajudicial foi expressamente consignada na denúncia (ID 34034752), compondo, desde o início, o arcabouço fático sobre o qual se construiu a persecução penal.

Embora a sentença condenatória, ao fundamentar a autoria do crime, tenha valorado primordialmente o depoimento da vítima e da testemunha Tayane Lopes Cunha, e não tenha invocado explicitamente a confissão extrajudicial como fundamento da condenação, tal circunstância, à luz da jurisprudência mais recente do Superior Tribunal de Justiça, não constitui óbice ao reconhecimento da atenuante.

Com efeito, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp n. 2.001.973/RS (Tema Repetitivo 1.194), consolidou o entendimento de que a atenuante da confissão espontânea prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal constitui
direito subjetivo do acusado
, independentemente de a confissão haver sido utilizada pelo julgador para a formação de seu convencimento. Na mesma assentada, a Corte promoveu a revisão do enunciado da Súmula 545, que passou a ostentar a seguinte redação, publicada no DJEN em 2 de dezembro de 2025:

"Súmula 545/STJ:

A confissão do autor possibilita a atenuação da pena prevista no art. 65, III, d, do Código Penal, independentemente de ser utilizada na formação do convencimento do julgador."
(Terceira Seção, sessão de 10/09/2025, DJEN 02/12/2025)

No caso concreto, a confissão de
RICARDO PINHEIRO DA COSTA
foi prestada perante a autoridade policial, de forma documentada, sem qualquer vício formal, e integrou o conjunto probatório considerado ao longo de toda a persecução penal, constando expressamente da denúncia como elemento de descrição dos fatos. Trata-se, portanto, de confissão formal, voluntária e espontânea, apta a ensejar o reconhecimento da atenuante legal.

Diante desse contexto, impõe-se o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal, em favor do apelante, uma vez demonstrado que sua admissão extrajudicial foi formal, voluntária e devidamente documentada, não sendo exigível, conforme a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n. 1.194 e na atual redação da Súmula 545/STJ, que tal confissão tenha sido expressamente utilizada na fundamentação da sentença condenatória para autorizar sua incidência.

Assim, merece reforma a dosimetria da pena, a fim de que seja reconhecida a referida circunstância atenuante na segunda fase do sistema trifásico.

3. Do Redimensionamento da Pena

Reconhecida a atenuante da confissão espontânea, passa-se ao redimensionamento da reprimenda, observando-se a metodologia trifásica insculpida nos arts. 59, 65 e 68 do Código Penal.

PRIMEIRA FASE — PENA-BASE:

A sentença recorrida fixou a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão, fundando-se na
culpabilidade elevada
(diante do grau de premeditação e da manipulação emocional deliberada empregada como instrumento do crime) e nos
antecedentes criminais
do réu, que ostenta sentença condenatória com trânsito em julgado nos autos de n. 0019955-16.2020.8.14.0401 (4ª Vara Criminal de Belém). Os demais vetores do art. 59 do Código Penal foram considerados neutros ou sem possibilidade de avaliação concreta nos autos.

A pena-base encontra-se devidamente fundamentada e proporcional ao grau de censurabilidade da conduta.
Mantém-se a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão.

SEGUNDA FASE — ATENUANTES E AGRAVANTES:

Reconhece-se a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", do CP). Não foram identificadas agravantes aplicáveis ao caso.

Adotando-se a fração de 1/6 (um sexto), critério reiteradamente reputado razoável e proporcional pela jurisprudência do STJ: redução de 1/6 sobre 04 (quatro) anos = 08 (oito) meses.

Pena intermediária: 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Com relação à pena de multa, aplica-se idêntica fração de 1/6 sobre os 126 (cento e vinte e seis) dias-multa fixados na pena-base, operando-se redução de 21 (vinte e um) dias-multa, resultando em
105 (cento e cinco) dias-multa
, mantido o valor unitário de 1/25 (um vinte e cinco avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, na forma do art. 49, §2º, do Código Penal.

TERCEIRA FASE — CAUSAS DE AUMENTO E DE DIMINUIÇÃO:

Não incide qualquer causa de aumento ou de diminuição de pena, razão pela qual a
reprimenda resta definitivamente
fixada em
03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 105 (cento e cinco) dias-multa
, no valor unitário de 1/25 (um vinte e cinco avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

REGIME DE CUMPRIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA:

Mantêm-se o regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito, nos termos da sentença de 1º grau: prestação pecuniária à vítima Silvana Lopes Castor no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais); e prestação de serviços à comunidade em benefício de entidades públicas com destinação social desta Comarca, à razão de 01 (uma) hora de tarefa por dia da respectiva condenação, a ser executada pela Vara das Penas Alternativas.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, conheço do recurso
e lhe dou parcial provimento
, tão somente para fins de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal, com o consequente redimensionamento da reprimenda para
03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 105 (cento e cinco) dias-multa
, mantido o regime inicial aberto e a substituição por penas restritivas de direito e os demais termos da sentença recorrida.

Comunique-se ao Juízo da Execução.

É o voto.

Belém/PA, 14 de abril de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 24/04/2026